Tribunal: STF
Processo: ADI 4899
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha. Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente.



    1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral.



    2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de campanha.



    3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e, atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído pela Lei nº 13.487, de 6/10/17).



    4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência.



    5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos de registrabilidade.



    6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada “proteção deficiente” dos princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, devendo a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial.